Tribunal: TJES
Processo: 5014388-77.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014388-77.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUIZ DE GONZAGA CALIL
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO PIX. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE É TITULAR DA CONTA CORRENTE Nº 1.979.954, AG. 0106 – JUCUTUQUARA. ADUZ QUE NO DIA 07/02/2022 RECEBEU UM SMS QUE ACREDITAVA SER DO BANESTES, INFORMANDO UMA COMPRA APROVADA NO VALOR DE R$ 1.550,00 (UM MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) E QUE APÓS, NÃO RECONHECENDO A REFERIDA COMPRA, CLICOU EM UM LINK E SEGUIU AS INSTRUÇÕES. ALEGA QUE TEVE CONTATO COM UMA SUPOSTA ATENDENTE DO BANESTES POR TELEFONE E O GOLPE FOI REALIZADO, SENDO REALIZADO UM PIX NO VALOR DE R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS), PARA CONTA DE TERCEIROS JUNTO AO EBANX. NÃO TENDO LOGRADO ÊXITO EM RESOLVER A QUESTÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA, O RECORRIDO AJUIZOU A PRESENTE AÇÃO.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, ARGUIU, PRELIMINARMENTE, A ILEGITIMIDADE PASSIVA E A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SUSTENTA QUE A PARTE REQUERENTE FOI VÍTIMA DE UM ESTELIONATÁRIO DIGITAL, HAVENDO A OCORRÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR COMO CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE, POIS A PRÓPRIA PARTE AUTORA INFORMOU SEU DADO DE CONTA E SENHA AO ESTELIONATÁRIO, E PERMITIU O ACESSO REMOTO POR OUTRO CELULAR.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e julgo PARCIALMENTE procedente os pedidos autorais, e em consequência, condeno a parte Requerida BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de danos materiais, na restituição do montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com correção monetária desde o dia 07/02/2022 e juros a partir da citação; bem como ao pagamento de danos morais que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais) corrigidos monetariamente e com juros de mora contados a partir desta data..’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER O CONHECIMENTO DO SEU RECURSO INOMINADO PARA DAR-LHE PROVIMENTO INTEGRAL, RECONHECENDO SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E, CASO ULTRAPASSADA A PRELIMINAR, SEJA NO MÉRITO REFORMADA IN TOTUM A SENTENÇA RECORRIDA, NOS TERMOS SUPRA ALINHADOS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO RECORRENTE E QUE SEJA MANTIDA INCÓLUME A RESPEITÁVEL SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO RECORRENTE, TENDO EM VISTA QUE, PELA TEORIA DA ASSERÇÃO, HÁ PERTINÊNCIA SUBJETIVA EM SUA PARTICIPAÇÃO NA RELAÇÃO PROCESSUAL, SENDO QUE OS SUPOSTOS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS PELO RECORRIDO SÃO ENSEJOS DE RELAÇÃO CONSUMERISTA CONSTITUÍDAS ENTRE AS PARTES LITIGANTES. LOGO, A RESPONSABILIDADE DE EVENTUAIS DANOS SOFRIDOS PELO AUTOR, SERÁ OBJETO DE ANÁLISE NO MÉRITO RECURSAL. ASSIM, DEIXO DE ACOLHER A PRELIMINAR AVENTADA.
(7). DO MÉRITO.
A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES É DE NATUREZA CONSUMERISTA, HAJA VISTA AS PARTES ESTAREM INSERIDAS NOS CONCEITOS DE FORNECEDOR E CONSUMIDOR PREVISTOS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, LEI Nº. 8.078/90
.
AO REVER OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE FORAM APRESENTADOS NOS AUTOS, A MEU SENTIR, EM RELAÇÃO À APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELOS DANOS DESCRITOS NO EXÓRDIO, NÃO OBSTANTE O ENTENDIMENTO DESTE RELATOR EM DEMANDAS ANÁLOGAS À
SUB EXAMINE
SEJA O RECONHECIMENTO DA CULPA CONCORRENTE ENTRE CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA,
DIFERENTEMENTE DE OUTROS CASOS QUE COMUMENTE NOS DEPARAMOS NESTA TURMA RECURSAL, A HIPÓTESE DOS AUTOS TRAZ UMA PECULIARIDADE QUE A MEU VER SE FAZ IMPERIOSA A MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. DESTE MODO, TAL INFERÊNCIA SERÁ ELUCIDADA DORAVANTE. NO CASO EM TELA, AS AFIRMAÇÕES ME PARECEM VEROSSÍMEIS, PORQUANTO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE QUALQUER TRANSAÇÃO BANCÁRIA VIA
APP
OU
INTERNET BANKING
SÃO SEMPRE UTILIZADAS CREDENCIAIS PESSOAIS DO CLIENTE PARA O SEU DEVIDO PROCESSAMENTO. ENTENDO QUE RESIDE A CULPA DO BANCO RECORRENTE, NA MODALIDADE DA NEGLIGÊNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM CULPA CONCORRENTE, EXPLICO. CONFORME O CDC, EM SEU DISPOSITIVO ART. 14, § 3º, II, É TRATADO QUE A RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR É AFASTADA SOMENTE QUANDO A CULPA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS FOR EXCLUSIVA, O QUE NÃO É O CASO. NESSE ASPECTO, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FALHOU NA PRESTAÇÃO DESSE SERVIÇO, VISTO QUE NÃO CUMPRIU COM O DEVER DE IDENTIFICAR AS TRANSAÇÕES REALIZADAS FORA DO PADRÃO DE USO DO CONSUMIDOR E TAMBÉM NA HABILITAÇÃO DE UM DISPOSITIVO QUE NUNCA FORA UTILIZADO PELO AUTOR, CABENDO AO FORNECEDOR REPARAR OS DANOS DELE RESULTANTES. O RECORRENTE NÃO BLOQUEOU NENHUMA TENTATIVA DE REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, EM VALOR FORA DO PADRÃO NORMAL REALIZADA PELA PARTE AUTORA, O QUE É RESPALDADO NA RESOLUÇÃO Nº. 147, DE 28 DE SETEMBRO DE 2021, DO BACEN, ONDE INFORMA NO ART. 38-B A POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE TRANSAÇÕES VIA PIX POR 72 (SETENTA E DUAS) HORAS QUANDO HOUVER SUSPEITA DE FRAUDE, O QUE NÃO FOI FEITO PELA RÉ. DIANTE DA INFELIZ REALIDADE SOBRE CONTUMAZES CASOS DE FRAUDES NESTE TEOR, NO CASO EM APREÇO, RESTOU COMPROVADO QUE A CONTA DO AUTOR FOI ACESSADA REMOTAMENTE POR DISPOSITIVO DIVERSO, OCASIONANDO UMA TRANSAÇÃO BANCÁRIA FRAUDULENTA. NESTE DIAPASÃO, NÃO OBSTANTE TENHA SIDO UM TERCEIRO INDIVÍDUO O RESPONSÁVEL PELO INDEVIDO ACESSO À CONTA DO RECORRIDO, A FRAUDE NÃO EXIME O REQUERIDO, ORA RECORRENTE, DE SUA RESPONSABILIDADE, POR SE TRATAR ESTE DE INSTITUIÇÃO QUE PADECE DE RISCOS INERENTES ÀS SUAS ATIVIDADES, CARACTERIZANDO ASSIM, FORTUITO INTERNO
(SÚMULA 479 STJ)
.
FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO CONFIGURADA
.
FORTUITO INTERNO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO
S.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
.
TRANSFERÊNCIA VIA PIX INDEVIDA
.

QUANTO AOS DANOS MORAIS, O FATO É QUE O CONSUMIDOR FORA VÍTIMA DE ENGODO QUE NÃO CONFIGURA MERO ABORRECIMENTO DO COTIDIANO, MAS SIM EM OFENSA MORAL. DESSARTE, ANTE A COMPROVAÇÃO DO DANO E DA AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES QUE ELIDAM A RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE, IMPERIOSO É O DEVER DE INDENIZAR. OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO E CARACTERIZAM DANOS MORAIS. ALUSIVO AO VALOR ARBITRADO, TENHO QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM A RAZOABILIDADE E PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, INEXISTINDO ASSIM, QUALQUER RAZÃO LEGAL PARA QUE O
QUANTUM
SEJA MINORADO.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)